Tribunal: TJDFT
Processo: 0028913-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028913-61.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CENTRO OESTE ASFALTOS S/A , HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS RECORRIDOS: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos positivo e negativo de admissibilidade de IDs 17791546 e 17781739, respectivamente, e o manejo de agravo, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014